Tribunal: TJSP
Processo: 1027736-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Prevenção do órgão colegiado que julgou a apelação no 0164196-32.2010.8.26.0100, interposta em ação de cautelar de exibição de documentos com partes idênticas e fundadas na mesma relação jurídica, que foi julgada pela 20a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Prevenção do órgão colegiado que julgou a apelação no 0164196-32.2010.8.26.0100, interposta em ação de cautelar de exibição de documentos com partes idênticas e fundadas na mesma relação jurídica, que foi julgada pela 20a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Incidência do art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior. Necessidade de redistribuição. Precedentes. Competência da 20a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027736-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PEREIRA MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027736-06.2019.8.26.0100 -Voto no 9371
2
Apelação Cível no 1027736-06.2019.8.26.0100
Apelante: Pereira Martins Advogados Associados
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 9371
Apelação. Competência recursal. Prevenção do órgão
colegiado
que
julgou
a
apelação
no
0164196-32.2010.8.26.0100, interposta em ação de cautelar
de exibição de documentos com partes idênticas e fundadas
na mesma relação jurídica, que foi julgada pela 20a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Incidência do
art. 105 do RITJSP. Competência preventa da Câmara à
qual coube o julgamento do recurso anterior. Necessidade
de redistribuição. Precedentes. Competência da 20a Câmara
de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
I - Relatório
Pereira Martins Advogados Associados interpôs recurso de apelação em
face da sentença de fls. 538/543, proferida nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais, que promoveu em face da Telefonica Brasil S/A, em razão
de falha na prestação de serviços de internet banda larga em quatro dias de
fevereiro/2010.
A ação foi julgada improcedente, condenando o Apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do
valor da atualizado da causa.
A sentença foi disponibilizada no DJe de 27/11/2019 (fls. 544).
Recurso tempestivo. Preparo recolhido no valor de R$ 600,00 (fls.
558/560). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do
art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 563/569.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027736-06.2019.8.26.0100 -Voto no 9371
3
O Apelante, preliminarmente, alega cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, porque pretendia a produção de prova oral. Aduz que
a ação não poderia ser julgada improcedente apontando falta de provas se não
possibilitou a dilação probatória. No mérito, alega que a falha na prestação de
serviços é incontroversa, vez que a Apelada não exibiu os documentos na ação
cautelar anterior (0164196-32.2010.8.26.0100). Sustenta que a falha na prestação de
serviços de internet banda larga nos dias 02, 03, 04 e 08 de fevereiro de 2010
ultrapassou a espera do mero aborrecimento, tratando-se de dano moral in re ipsa.
Aduz que os danos materiais restaram comprovados nos autos.
A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento e deve ser redistribuído à 20a
Câmara de Direito Privado.
Verifica-se que sobre os mesmos fatos e relação jurídica foi distribuída
ação cautelar inominada visando exibição das gravações sobre as reclamações sobre
a falha na prestação de serviço, ação no 0164196-32.2010.8.26.0100, que foi extinta
nos termos do art. 267, IV, do CPC/73 (fls. 119/120). Interposto recurso de
apelação, foi julgado pela 20a Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao
recurso e condenou a requerida a exibição das gravações (fls. 182/186) e rejeitou os
embargos de declaração (fls. 202/203). Em fase de cumprimento de sentença, foi
fixada multa diária (fls. 252). A impugnação ao cumprimento de sentença foi
julgada procedente (fls. 524/526). Interposto novo recurso de apelação, a 20a
Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso (fls. 527/530) e rejeitos os
embargos de declaração (fls. 531/5343). Os acórdãos das apelações foram assim
ementados:
MEDIDA
CAUTELAR
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS CONTATO FEITO PELO CLIENTE
COM A PRÓPRIA PRESTADORA DO SERVIÇO PRESSUPOSTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027736-06.2019.8.26.0100 -Voto no 9371
4
PROCESSUAIS 1 Não há que se falar em extinção do feito sem
apreciação do mérito por ausência dos pressupostos processuais se o
autor informou as datas das ligações telefônicas que pretende ver
exibidas, constando de seu pedido administrativo os horários e números
de protocolo, sendo perfeitamente possível identifica-las; 2 A linha
telefônica é de titularidade do cliente, sendo certo que, o solicitante das
gravações também participou destas conversas. Assim, a apresentação
das gravações, onde o requerente figurou como interlocutor com a
própria prestadora dos serviços jamais violariam o direito constitucional
de sigilo de correspondência; 3 Verossimilhança das alegações e perigo
da demora que decorrem do argumento da empresa de telefonia de que
não arquiva as gravações por tempo indeterminado. Preenchidos os
requisitos da medida cautelar. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 0164196-32.2010.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2013; Data de Registro:
20/08/2013)
APELAÇÃO. Medida cautelar de exibição de documentos. Fase de
cumprimento de julgado. Sentença que julgou procedente a impugnação
para reconhecer o excesso de execução no valor de R$1.824,53 e, ante a
quitação da condenação relativa aos honorários sucumbenciais,
extinguiu o cumprimento de sentença. Recurso exclusivo do autor. Sem
razão. Notificação pessoal do executado após ele já ter se manifestado
nos autos declarando não conter as gravações na sua base de dados.
Astreintes afastadas. Perdas e danos e valor probatório das gravações, tal
como presunção de a empresa tê-las sob sua guarda, que devem ser
apreciadas em ação indenizatória própria. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0164196-32.2010.8.26.0100;
Relator
(a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2019; Data de
Registro: 29/04/2019).
O art. 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que trata de critério interno de distribuição de serviço e também
estabelece prevenção em termos mais amplos que a lei processual, assim dispõe:
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito; ou qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Por conseguinte, inviável a apreciação do presente recurso de apelação
por esta 34a Câmara de Direito Privado.
A questão é pacífica neste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027736-06.2019.8.26.0100 -Voto no 9371
5
COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. Apelação interposta em
ação de complementação de ações conexa à demanda cautelar de
exibição de documentos cuja apelação foi julgada por outra Câmara
deste E. Tribunal de Justiça. Ações com partes idênticas e fundadas na
mesma relação jurídica. Aplicação, ao caso, do art. 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à
Câmara
preventa
para
o
julgamento. (TJSP;
Apelação
Cível
1035234-44.2015.8.26.0602; Relator (a): Régis Rodrigues Bonvicino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, II
DO CPC - Competência interna Existência de recurso julgado pela 33a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal Prevenção - Inteligência do
art. 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça -
Redistribuição dos autos à Câmara preventa - Recurso não conhecido,
com determinação. (TJSP; Apelação Cível 0013711-45.2018.8.26.0001;
Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO DE
DESEMBARGADOR CONFIGURADA PARA OS RECURSOS
DERIVADOS DO MESMO CONTRATO OU RELAÇÃO JURÍDICA.
REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ao dispor sobre as normas da
competência jurisdicional, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo (RITJSP) fixa como regra geral que a "Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar
ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados" (art. 105). No caso, foi
julgado por outra Câmara recurso de apelação interposto em ação de
exibição de documentos relativa ao mesmo contrato de arrendamento
mercantil,
firmando-se,
portanto,
a
prevenção
daquele
Órgão
Julgador. (TJSP; Apelação Cível 4000712-62.2013.8.26.0099; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tambaú - Vara Única; Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 12/11/2019).
COMPETÊNCIA RECURSAL Precedente julgamento de ação de
prestação de contas e cautelar de exibição de documentos entre as partes
Prevenção do órgão colegiado para deliberar processos conexos
(RITJSP, art. 105, caput) Competência da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial
Apelação não conhecida, determinando-se a
redistribuição Dispositivo: não conhecem o recurso e determinam
redistribuição
à
Câmara
preventa. (TJSP;
Apelação
Cível
1074889-06.2017.8.26.0100;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027736-06.2019.8.26.0100 -Voto no 9371
6
Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de
Registro: 01/11/2019).
AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PRECEDIDA DE
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PREVENÇÃO
Ação cautelar de exibição de documentos anteriormente proposta pela
autora em face da ré. Recurso interposto naqueles autos julgado pela 25a
Câmara de Direito Privado. Ações com as mesmas partes e fundadas na
mesma relação jurídica. Ações conexas. Inteligência do art. 105 do
Regimento Interno do TJSP. Recurso não conhecido, com remessa
determinada à Câmara preventa para o julgamento. (TJSP, Apelação no
1029686-04.2016.8.26.0602, rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de
Direito Privado, j. 16/09/2019).
Assim, em razão da prevenção resultante do julgamento de recurso
decorrente do mesmo fato e relação jurídica, o presente apelo deverá ser
redistribuído a 20a Câmara de Direito Privado.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço da apelação,
determinando a redistribuição à colenda 20a Câmara de Direito Privado.
L. G. Costa Wagner
Relator